Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-39.2008.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000046-39.2008.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADAIDE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO TERENCIO, CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível em ação acidentária com pedido de tutela antecipada. Benefício por incapacidade decorrente de incapacidade total e permanente para o trabalho. Concessão administrativa superveniente de aposentadoria por invalidez no curso da demanda. Limitação da controvérsia ao pagamento das parcelas vencidas entre o ajuizamento e a implantação administrativa do benefício. Alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia judicial. Suficiência do conjunto probatório documental associada ao reconhecimento administrativo da incapacidade. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Manutenção do reconhecimento do direito às parcelas pretéritas. Adequação, de ofício, dos consectários legais ao regime do IPCA-E, juros da caderneta de poupança e, posteriormente, taxa Selic, na forma da EC nº 113/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação acidentária com pedido de tutela antecipada, ajuizada com o objetivo de obtenção de benefício por incapacidade, sob a alegação de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa em razão de doença degenerativa causadora de cegueira. No curso da demanda, sobreveio concessão administrativa de aposentadoria por invalidez previdenciária, com data de início do benefício em 03/11/2017, passando a controvérsia a restringir-se ao pagamento das parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação e a implantação administrativa do benefício. A sentença acolheu o pedido para condenar ao pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária e juros de mora, insurgindo-se o recorrente quanto à ausência de perícia judicial e aos consectários da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia judicial compromete a validade da sentença que reconhece o direito ao recebimento de parcelas pretéritas de benefício por incapacidade, quando existente prova documental suficiente e concessão administrativa superveniente de aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser adequados ao regime superveniente instituído pelo art. 3º da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3.O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e determinar apenas as provas necessárias ao julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

4.O sistema do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar fundamentadamente o conjunto probatório, sem hierarquia abstrata entre os meios de prova, conforme o art. 371 do CPC.

5.A perícia judicial não constitui exigência automática em toda demanda previdenciária envolvendo incapacidade, especialmente quando a prova documental já esclarece adequadamente a matéria controvertida.

6.A concessão administrativa superveniente de aposentadoria por invalidez revela o reconhecimento da incapacidade laborativa e enfraquece a alegação recursal de insuficiência probatória absoluta.

7.A concessão administrativa posterior não resolve, por si só, a controvérsia sobre o termo inicial do benefício postulado em juízo, mas constitui elemento probatório relevante quando examinada em conjunto com a documentação médica produzida.

8.Não há nulidade por ausência de perícia judicial quando o acervo documental se mostra suficiente à formação da convicção judicial e não se evidencia violação ao contraditório nem à ampla defesa.

9.A concessão administrativa do benefício no curso da ação não afasta o interesse processual quanto às parcelas pretéritas nem descaracteriza a sucumbência da autarquia.

10.Os honorários advocatícios permanecem calculados sobre o proveito econômico obtido na ação de conhecimento, observado, nas ações previdenciárias, o limite das parcelas vencidas até a sentença.

11.Os consectários legais devem observar o regime jurídico vigente em cada período de incidência, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso parcialmente provido, unicamente para reformar a sentença no tocante aos juros de mora e à correção monetária, nos termos do presente voto. Mantidos os honorários arbitrados na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000046-39.2008.8.05.0019, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e apelada
ADAIDE SOUZA OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.